Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELO RESTABELECIMENTO. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME: Reclamação Criminal apresentada contra decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento das medidas protetivas de urgência. A requerente alegou persistência do temor e necessidade de proteção, mesmo após o arquivamento do inquérito policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a revogação das medidas protetivas diante da inércia da vítima ao ser intimada para justificar seu interesse na manutenção das restrições violou seu direito à proteção; e (ii) definir se a manifestação posterior da vítima, por meio da Defensoria Pública, requerendo a continuidade das medidas protetivas, justifica seu restabelecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) tem o objetivo de prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas protetivas para garantir sua integridade física, psicológica e moral.
A manifestação posterior da vítima, acompanhada por assistência jurídica e baseada no temor de novas agressões, deve ser levada em consideração para evitar riscos à sua integridade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A ponderação entre a integridade física e psicológica da vítima e a liberdade do suposto agressor deve considerar o risco à segurança da ofendida, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação procedente.
Tese de julgamento: A manifestação posterior da vítima, ainda que após a revogação das medidas, deve ser considerada para garantir sua integridade física e psicológica, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 226, § 8o; Lei no 11.340/2006, arts. 1o, 5o, 7o, 19 e 22; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC: 190050 SP 2023/0415236-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024.STJ - AgRg no RHC: 201171 SP 2024/0261310-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024.TJDFT, Acórdão 1741250, 0724815-48.2023.8.07.0000, Relator(a): Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/08/2023, publicado no DJe: 21/08/2023.TJDFT, Acórdão 1968334, 0739223-10.2024.8.07.0000, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 30/02/2025.